Tribunal: STF
Processo: Rcl 33147
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação ajuizada pela Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, nos autos da AR 0010811-66.2018.5.18.0000, que, em tese, não teria observado a autoridade da decisão desta CORTE, a qual determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a controvérsia objeto de análise no Tema 922, RE 960.429, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Em decisão publicada em 18/02/2019, julguei procedente o pedido e determinei a suspensão do andamento do Processo AR 0010811-66.2018.5.18.0000, em curso perante o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, até ulterior decisão no RE 960.429, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    As partes beneficiárias da decisão reclamada interpuseram Agravo Interno. Iniciado o julgamento, no qual apresentei voto para negar provimento ao recurso, acompanhado do Min. LUIZ FUX, proferiram voto divergente a Min. ROSA WEBER e o Min. MARCO AURÉLIO, no sentido do provimento dos agravos internos e pela improcedência da Reclamação. Após a suspeição declarada pelo Min. ROBERTO BARROSO, o julgamento foi suspenso, em razão do empate verificado, e o processo foi remetido à Segunda Turma, para os efeitos do art. 150 do RISTF.



    Em 27/09/2023, o Min. GILMAR MENDES devolveu o processo a este Colegiado, tendo em vista a atual composição da Primeira Turma.



    Entretanto, conclusos os autos, é possível constatar a prejudicialidade superveniente da presente Reclamação.



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em acórdão proferido em 05/03/2020, nos autos do RE 960.429, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 922, firmou a tese no sentido de que “Compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal”.



    Após, em Sessão Plenária de 15/12/2020, o Plenário acolheu em parte os embargos de declaração opostos, para modular os efeitos da decisão, assentando que a tese passaria a ter a seguinte redação “Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoas, salvo quando a sentença de mérito tiver sido proferida antes de 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça do Trabalho”.



    Com efeito, apreciado o mérito da repercussão geral pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, não mais subsiste a decisão, emanada pelo Min. GILMAR MENDES, de suspensão do julgamento dos processos em que discute-se a competência para processar e julgar controvérsias nas quais se pleiteiam questões afetas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame, em face de pessoa jurídica de direito privado, pois a CORTE já formulou tese jurídica a respeito da controvérsia então tratada. 



    Assim, considerado que o pedido formulado na presente Reclamação era no sentido de que o Tribunal de origem observasse a ordem de suspensão nacional dos processos, fica prejudicada a Reclamação, por perda superveniente do objeto.



    Em face do exposto, torno sem efeito a decisão proferida em 14/02/2019, e JULGO PREJUDICADA a presente Reclamação (art. 21, IX, do RISTF), por perda superveniente de objeto, extinguindo o processo sem resolução de mérito.



    Ficam prejudicadas as análises dos agravos internos interpostos.



    Publique-se.



    Brasília, 03 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente